Tribunal: TJPA
Processo: 0037934-05.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037934-05.2017.8.14.0301

APELANTE: IVELISE PINHEIRO PINTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. PRETENSÃO
PROCEDENTE. RESTOU INCONTROVERSO QUE A AUTORA/AGRAVANTE FOI COBRADA POR QUANTIA INDEVIDA, JÁ QUE HAVIA PROCEDIDO A PORTABILIDADE DA DÍVIDA, HÁ VÁRIOS
MESES, PARA OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, ENCERRANDO O CONTRATO COM O BANCO AGRAVADO, QUE MESMO ASSIM VEIO A DEBITAR NA CONTA CORRENTE DA AUTORA PARCELAS DE UMA DÍVIDA QUE NÃO EXISTIA. APÓS SER INTIMADO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ENGANO JUSTIFICÁVEL PARA INIBIR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR DOS DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037934-05.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO: IVELISE PINHEIRO PINTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, em face da decisão monocrática (Num. 10773325) que DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, reformando as monocráticas impugnadas (Id. 3268747 e 3834048) DANDO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, para que o Banco Réu restitua em dobro os valores indevidamente descontados da autora/apelante e majorar os danos morais para R$ 30.000,00 (vinte mil reais).

SÍNTESE DOS FATOS
:

A autora/agravante ajuizou ação Anulatória de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e pedido de tutela antecipada, em face do Banco ora agravado, aduzindo em sua peça vestibular que possuía empréstimo consignado junto a instituição demandada, no entanto, após proceder a portabilidade da dívida para a Caixa Econômica Federal, a divida em questão foi extinta junto ao banco réu, no entanto, este continuou a efetuar descontos indevidos na conta da autora, ocasionado uma subtração no quantum de R$ 23.518,71.

Após ser contestada a ação, o juízo da causa proferiu sentença meritória, dando-lhe parcial procedência, nos seguintes termos, ID 2285129:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida (fl. 92), para declarar indevidos os descontos realizados no valor de R$ 2.613,19 (dois mil, seiscentos e treze reais e dezenove centavos) na conta corrente da autora, bem como para determinar que a parte ré, restitua a quantia de R$ 44.424,23 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), a título de repetição de indébito, na forma simples, referente ao período de setembro de 2016 a fevereiro de 2018, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do efetivo prejuízo (desconto) e acrescido de juros de mora de meio por cento ao mês, estes contados a partir da citação.

Condeno, ainda, a parte ré a pagar à autora uma indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente decisão (Sumula rf 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de meio por cento ao mês, estes contados a partir do evento danoso (Súmula n° 54do STJ).

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.”

Dessa decisão foram opostos Embargos declaratórios, ID 2285131, os quais foram acolhidos em parte, ID 2285136, passando a constar no dispositivo da sentença embargada os seguintes termos:

"[...] para declarar indevidos os descontos realizados no valor de R$2.613,19 (dois mil, seiscentos e treze reais e dezenove centavos) na conta corrente da autora, bem como para determinar que a parte ré, restitua a quantia de RX49.530.45 (quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), a título de repetição de indébito, na forma simples, referente ao período de setembro de 2016 a janeiro 2018 (quando foram descontadas 3 (três) parcelas - fls. 204/205), corrigido [...]”

Após ser intimada da decisão retro, a parte autora Inconformada, interpôs recurso de Apelação Cível, ID 2285141, aduzindo que houve erro material no trecho da sentença que afirma que o valor a ser restituído seria de R$ 49.530,45 (quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), referente ao período de setembro de 2016 a janeiro 2018, sendo que o valor correto a ser devolvido é de R$ 49.650,61 (quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sessenta e um centavos).

Sustentou ainda que o valor de R$ 49.650,61 (quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sessenta e um centavos), deverá ser restituído em dobro à parte autora, pois, ao contrário do que foi afirmado pelo juízo de primeiro grau, os descontos indevidos não são provenientes de mero engano justificável.

Afirmou ser necessária a majoração do quantum estabelecido na sentença para o valor pleiteado na inicial, correspondente a R$ 392.070.00 (trezentos e noventa e dois mil e setenta reais), a fim de desestimular que uma instituição bancária de imenso poder financeiro como a ré continue com sua conduta espúria perante os próprios clientes.

Acrescentou que a verba honorária de 10% (dez por cento) do valor da condenação fixada pelo juízo a quo também deve ser majorada, já que a autora decaiu apenas de parte mínima do pedido, devendo ser observado na espécie os parâmetros objetivos previstos no Código de Processo Civil/2015.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazoado o apelo no ID 2285142.

Em Decisão Monocrática (ID 3268747), dei parcial provimento ao recuso de apelação, a fim de acolher a alegação de erro material e determinar o valor de
R$ 49.650,61 (quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sessenta e um centavos) como sendo o correto a ser restituído
, de forma simples, à autora, e majorar os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

Não satisfeita, a parte autora opôs Embargos de Declaração, ID 3518114, os quais, após devidamente contrarrazoados, foram rejeitados, em decisão presente à ID 3834048.

Após isso, foi interposto o Agravo Interno ID. 4099833.

Em suas razões recursais, a Autora/Agravante afirma que faz jus ao recebimento dos valores descontados indevidamente em dobro e não na forma simples, pois entende que a má-fé é presumida.

Insurge-se em face do quantum arbitrado a título de danos morais.

Pugna pela majoração do quantum para o valor pleiteado na inicial, correspondente a R$ 392.070,00 (trezentos e noventa e dois mil e setenta reais), ou para outro valor que a Corte entenda razoável.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, ID. 4542592, afirmando que deve ser mantida a Decisão Monocrática tal como lançada.

Memoriais apresentados pela ora agravante à ID. 6327896.

Proferi a decisão monocrática impugnada lavrada sob a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. PRETENSÃO PROCEDENTE. RESTOU INCONTROVERSO QUE A AUTORA/AGRAVANTE FOI COBRADA POR QUANTIA INDEVIDA, JÁ QUE HAVIA PROCEDIDO A PORTABILIDADE DA DÍVIDA, HÁ VÁRIOS MESES ANTES, PARA OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, ENCERRANDO O CONTRATO COM O BANCO AGRAVADO, QUE MESMO ASSIM VEIO A DEBITAR NA CONTA CORRENTE DA AUTORA PARCELAS DE UMA DÍVIDA QUE NÃO EXISTIA MAIS, VMESMO APÓS SER INTIMADO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ENGANO JUSTIFICÁVEL PARA INIBIR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR DOS DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO PROVIMENTO.

Inconformado o ITAU UNIBANCO S/A apresentou AGRAVO INTERNO no Id. 11091001 alegando que a decisão monocrática deixou de observar, a documentação acostada aos autos, que atesta que a portabilidade do contrato englobou somente as parcelas de n° 06 a 70 do contrato, sendo que o referido contrato fora celebrado em 90 parcelas, consoante ID Num. 2285121 - Pág. 3.

Alega que houve a compreensão equivocada da ilegalidade na cobrança efetuada, afirmando que o referido contrato já havia sido quitado, não havendo razão ainda para majoração do elevado dano moral, inicialmente fixado em R$ 15.000,00 e já quitado pelo banco nos autos.

Diz que se houve algum equívoco pela Caixa Econômica Federal, no momento de solicitar ao Itaú a liquidação antecipada de forma integral do contrato, não podendo o Itaú ser condenado em dobro, pois ausente a má-fé na cobrança.

Insiste que já efetuou o pagamento da condenação em dano material simples, dano moral e respectivos honorários, não sendo razoável, que, seja penalizado com a devolução em dobro das parcelas cobradas, posto que agiu em observância à boa-fé objetiva.

Ao final, pede a retratação do julgado e na hipótese de não acolhido, que o Colegiado reforme a majoração do dano moral e afaste a condenação na devolução em dobro do dano material.

IVELISE PINHEIRO PINTO apresentou contrarrazões no Id. 11424109 rebatendo as razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo ao seu exame.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se é devida a repetição de indébito à parte autora/Agravante, bem como a majoração de danos morais e de honorários advocatícios.

A Autora/Agravada narra que é correntista do banco réu e em 2007, realizou empréstimo consignado no Banco Unibanco, o qual foi posteriormente incorporado pela requerida. No entanto, por força de um convênio com a AMPEP (Associação do Ministério Público do Estado do Pará), a qual a autora é associada, foi realizada a
portabilidade do referido empréstimo consignado para a Caixa Econômica Federal - CEF, tendo sido quitado com o Banco requerido em 201
0, de acordo com o Contrato nº 12.3200.110.0001416-08.

Aduz que, em 27/12/2016, a autora liquidou o referido contrato, no valor de R$ 154.900,00 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos reais), constando o pagamento integral da importância de R$ 112.118,36 (cento e doze mil, cento e dezoito reais e trinta e seis centavos), valor esse em virtude de antecipação de pagamentos das parcelas por parte da CEF que automaticamente abate os juros.

Salienta que no mês de setembro/2016, a autora foi surpreendida com descontos no valor de R$ 2.613,80 (dois mil, seiscentos e treze reais e oitenta centavos) em sua conta corrente com o banco réu, tendo sido cobradas 09 (nove) parcelas, chegando ao quantum de R$ 23.518,71 (vinte e três mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e um centavos).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que tange à repetição de indébito postulada, entendo que, neste contexto, em razão do reconhecimento da incidência de relação de consumo na espécie, impõe-se realmente a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável

Segundo a doutrina e a Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, depende da presença de três requisitos:

a) Consumidor ter sido cobrado por quantia indevida;

b) Consumidor ter pago essa quantia indevida (o CDC exige que o consumidor tenha efetivamente pago e não apenas que tenha sido cobrada);

c) Não ocorrência de engano justificável por parte do cobrador.

No caso em apreço, embora o ITAU UNIBANCO S/A justifique a legalidade da cobrança das prestações descontadas na conta corrente da mutuária, sob a alegação que houve uma portabilidade parcial,
não demonstrou ter cientificado que a mutuária crendo estar assumindo uma dívida menor permaneceria com saldo devedor na instituição de origem para pagamento futuro.

Na prática, a portabilidade funciona como se o cliente tivesse contratado um novo empréstimo em outro banco e, com esses recursos, quitado antecipadamente a dívida no banco de origem.

A diferença é que, com a portabilidade do crédito, não há pagamento de impostos, desde que o novo empréstimo não supere o valor da dívida original no banco de origem. Neste sentido, são as normas aplicáveis sobre o tema: Resolução CMN nº 3.401, de 2006 (sobre quitação antecipada), Resolução CMN nº 3.516, de 2007 (sobre a proibição de cobrança de tarifa para liquidação antecipada), Resolução CMN nº 3.919, de 2010 (sobre cobrança de tarifas), Circular BCB nº 3.336, 2006 (sobre transferência interbancária para liquidação antecipada) e Carta Circular BCB nº 3.248, 2006 (sobre liquidação antecipada de operações de arrendamento mercantil).

A RESOLUÇÃO Nº 4.292, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013 traz os seguintes regramentos:

Art. 1º As instituições financeiras devem garantir a portabilidade das suas operações de crédito realizadas com pessoas naturais, mediante o recebimento de recursos transferidos por outra instituição financeira, observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

I - portabilidade:
transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor
;

II - instituição credora original: instituição financeira credora na operação de crédito objeto da portabilidade;

III - instituição proponente: instituição financeira receptora da operação de crédito objeto da portabilidade; e

IV - devedor: pessoa(s) natural(ais) titular(es) da operação de crédito objeto da portabilidade.

(...)

Art. 3º O valor e o prazo da operação na instituição proponente não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação de crédito objeto da portabilidade na data da transferência de recursos de que trata o art. 7º.

Parágrafo único. Na hipótese de o valor da prestação da operação de crédito objeto da portabilidade na instituição proponente ser maior do que o valor da prestação na instituição credora original, a instituição proponente deve obter do devedor a manifestação formal e específica de sua concordância com o aumento do valor da prestação.

Desta forma, uma vez realizada a portabilidade
presume-se quitada a obrigação anteriormente pactuada.

In casu, ambas as partes relatam a portabilidade o que torna a circunstância incontroversa e se chega a algumas conclusões: 1. Houve a quitação do contrato originário; 2. A Caixa Econômica Federal sucedeu na obrigação do empréstimo; 3. Quitando o compromisso com a Caixa, a mutuária nada deve.

Bem. A quitação da Caixa Econômica Federal consta juntado no Id. Num. 2285105 - Pág. 7, (termo de quitação do contrato).

Ocorre que, na data 29/05/2017 (Id. Num. 2285105 - Pág. 29), o ITAU se dizendo credor da Autora/Apelante, começou a subtrair da conta corrente da mutuária a importância de R$ 2.613,19, sem a sua autorização.

Destaque-se que o contrato original previa o desconto em folha de pagamento e não na conta corrente (ID. Num. 2285104 - Pág. 40).

Vê-se, assim,
a má-fé da instituição financeira apelada é latente na espécie, não existindo qualquer erro justificável para os descontos efetuados, ainda mais após ser devidamente intimada da tutela antecipada deferida.

Assim, resta inegável a presença dos requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço. Neste sentido a Jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

(...)

4.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.

5.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

6.- Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 357.187/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 02/10/2013)

A Jurisprudência desta Colenda Câmara alinha-se a este entendimento, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO. APOSENTADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADO POR TERCEIRO. CONTRATO INEXISTENTE. ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM PARCIMÔNIA. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS NO EMPRÉSTIMO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Abusivo o desconto consignado em folha de pagamento de pensionista do INSS, caso da apelada, levado a efeito por instituição bancária, sem a autorização daquela e sem contrato de empréstimo que lhe dê suporte, ainda que reste demonstrado que o débito decorreu de fraude praticada por terceiro. Ao se descuidar da devida cautela para concessão de crédito, assumiu a instituição financeira para si a responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo autor. A má prestação de serviço restou clara, diante da negligência da Recorrente, em conceder empréstimo a terceiro com dados do autor, sem observar os requisitos mínimos para concessão de consignado. Evidencia-se proporcional e razoável o valor arbitrado para compensação do dano moral causado, qual seja RS20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser mantido porque se ajusta aos critérios fáticos e legais que devem nortear o julgador em tal fixação. RECURSO IMPROVIDO. (2016.04161783-66, 166.265, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-13, publicado em 2016-10-17)

Dessa forma, a restituição deve ser procedida EM DOBRO, na forma do art. 42, do CDC.

DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS

Na lide aqui posta, percebe-se incontroverso o dano moral sofrido pela parte autora/agravante, demandando apenas analisar se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo foi o adequado ao caso em estudo.

Pois bem, com relação a esse quantum indenizatório, entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A parte autora/agravante, mesmo efetuando a quitação completa do empréstimo consignado, junto ao banco recorrido, já que procedeu a portabilidade da dívida para a Caixa Econômica Federal, ID. 2285105, veio a constatar que o Banco apelado
continuou a descontar parcelas no valor de R$ 2.613,80 de sua conta corrente (SEM SUA AUTORIZAÇÃO), fato este que ocorreram por vários meses, ocasionando uma subtração total dos proventos da autora no total de R$ 49.650,61 (quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos).

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a apelada foi vítima de descontos indevidos em sua conta corrente procedidos pelo banco apelado.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico, bem como considerando a cobrança de dívida já quitada (Id. Num. 2285105 - Pág. 7), DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-SALÁRIO, COM A PRIVAÇÃO DE PARCELA SIGNIFICATIVA DA REMUNERAÇÃO (Id. Num. 2285105 - Pág. 29), sem o devido estorno até a presente data, e que mesmo intimado o banco não cessou os desco
ntos, após a concessão da liminar.

Assim, o quantum de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra justo e adequado ao caso, sendo este o montante fixado em casos semelhantes.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024